Tribunal: TJDFT
Processo: 0727718-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727718-90.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA MONTEIRO LUCENA ALVES, REGIO SANTOS ALVES AGRAVADO: NAZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NADIA MONTEIRO LUCENA ALVES e REGIO SANTOS ALVES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia-DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0714868-45.2020.8.07.0009, proposta pelos agravantes em desfavor de NAZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA – ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 132445177 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de constrição patrimonial do imóvel constituído pelo apartamento 202 e vaga no 30, do lote 01, conjunto 17-A da QR 412, Samambaia-DF, matrícula 187405 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, de propriedade da agravada NAZA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA - ME, tendo em vista a suspensão do processo até a solução definitiva do incidente de desconsideração de personalidade jurídica n. 0705753-29.2022.8.07.0009. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam que a suspensão do trâmite do processo originário até a prolação de decisão definitiva em incidente processual foi determinada de forma indevida, e em ofensa ao poder geral de cautela em virtude da incerteza a respeito da desconsideração da personalidade jurídica. Obtemperam que buscam, há mais de 13 (treze) anos, a satisfação do crédito objeto do título executivo, de forma que a paralisação processual lhes trará prejuízos e poderá acarretar a dilapidação patrimonial, com clara ofensa à efetividade do processo. Ao final, os agravantes pleiteiam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de sustar a ordem de suspensão do trâmite processual e, ato contínuo, determinar a imediata penhora do imóvel apontado, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo, no importe de R$ 104.661,47 (cento e quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos). Comprovante de recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 38485323 e 38485324. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 38741897, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os agravantes peticionaram sob o ID 39721806 para requerer a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 38485318). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Proceda à Secretaria a retirada do processo da pauta de julgamento da 36a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV (de 05/10 a 13/10/2022). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022 às 18:29:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora